Tribunal: TJMT
Processo: 1019541-87.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019541-87.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ODETE DA ENCARNACAO NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 002.277.781-46 (AGRAVADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ABATIMENTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - COMINAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXÍGUO – MAJORAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se razoável para o caso.

Se o prazo concedido para atendimento da determinação judicial é exíguo, tem de ser majorado.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019541-87.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Devolução de Valores c/c Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência para o requerido
se abstenha de efetuar quaisquer descontos relativos ao contrato objeto da lide em face da autora, devendo promover o cumprimento em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00
.

O agravante alega que a multa cominatória é exorbitante e desatende o critério de razoabilidade e proporcionalidade, além de causar o enriquecimento ilícito.

Aduz que houve celebração do contrato sem qualquer vício de consentimento.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 107732492.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Agravo de Instrumento n. 1019541-87.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Devolução de Valores c/c Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência para o requerido
se abstenha de efetuar quaisquer descontos relativos ao contrato objeto da lide em face da autora, devendo promover o cumprimento em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00
.

A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada e recebeu um TED de R$ 2.895,74, com descontos mensais de R$70,00 diretamente da sua aposentadoria.

Afirma que em contato com o agravado, lhe informaram que se refere a um empréstimo, do qual não tem conhecimento.

A tutela de urgência foi deferida para que “
Intime-se o requerido para que se abstenha de efetuar quaisquer descontos relativos ao contrato objeto da lide em face da autora, devendo promover o cumprimento em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 10.000,00.
”

O agravante se opõe contra a multa e o prazo estipulado para o cumprimento da determinação.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...)”
(AgRg no AREsp 524.360/GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/05/2015, DJe de 22/06/2015).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6º, VIII, DO CDC –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).
” (AI 1006189-62.2021.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/05/2021)

E ainda:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI
1000840-78.2021.8.11.0000
;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

Dessa maneira, os R$ 200,00 definidos na origem são adequados para as circunstâncias dos autos e não comportam redução.

Ademais, o prazo concedido para cumprimento da decisão realmente é exíguo, devendo ser estendidos.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso

determinar a majoração para 10 dias do prazo para cumprimento da determinação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022